Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-40.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO A LOJA DE VAREJO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor alegou que não foi informado sobre a cobrança de encargos e de IOF por ocasião da adesão ao cartão de crédito oferecido no ato da aquisição de uma televisão.
2. A nota da compra (ID 73529848) firmada por ele, todavia, traz todos os detalhes da cobrança (valor da compra, valor financiado, taxa de juros mensais, taxa de juros anuais, valor dos juros, valor e número de parcelas, custo total mensal e anual, valor total da operação e incidência do IOF - ID 73529848).
3. Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação previstos nos artigos 4o, caput, 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, a operação de crédito que adequadamente informa sobre o preço, encargos, impostos e a forma de pagamento.
4. Além da regularidade do negócio, a empresa estornou os valores relativos ao IOF e aos encargos (ID 73529849 – R$ 344,32), conforme reconheceu o próprio autor. Portanto, não há fundamento jurídico que justifique a reforma da sentença para determinar a restituição em dobro ou a compensação por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.